Tribunal: TJES
Processo: 5004465-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004465-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTINA ARREBOLA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5004465-70.2020.8.08.0000

RELATOR:

DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
CRISTINA ARREBOLA

ADVOGADO

:
CRISTINA ARREBOLA E OUTRO

RECORRIDO

: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

:

PAULO ROBERTO FERREIRA BARBOSA E OUTROS

MAGISTRADO

:

FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O

0008627-30.2015.808.0014

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTINA ARREBOLA, por inconformada com a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, integrada pela

decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela mesma, aplicando multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC

A Recorrente alegou, em síntese, que:

(i) há excesso de execução, porquanto o Exequente/Recorrido atualizou equivocadamente o débito exequendo e a multa por litigância de má-fé deve observar o teto do artigo 81 do CPC/2015; e (ii) o pagamento da multa por litigância de má-fé, a que foi condenada nos autos dos embargos à execução, somente é exigível após o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos da demanda executiva originária, conforme artigo 98, § 4º, do CPC/2015.

Requereu, l
iminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pleiteando, ao final, a reforma da mesma.

Na decisão ID 913876, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 9 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5004465-70.2020.8.08.0000

RELATOR:

DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
CRISTINA ARREBOLA

ADVOGADO

:
CRISTINA ARREBOLA E OUTRO

RECORRIDO

: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

:

PAULO ROBERTO FERREIRA BARBOSA E OUTROS

MAGISTRADO

:

FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O

0008627-30.2015.808.0014

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTINA ARREBOLA, por inconformada com a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela mesma, aplicando multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

O Juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com base na seguinte fundamentação:

“Trata-se de
Embargos à Execução
já em fase de Cumprimento de Sentença.

Vieram-me os autos conclusos em detrimento do petitório de
folhas 566-569
, por meio do qual a parte Executada impugna o cumprimento de sentença requerido na petição do Exequente de
folhas 558-561
.

Alegou a Executada o
excesso de execução
no tocante:
1)
o arbitramento da multa de litigância de má-fé que deve ser enquadrada no teto do
artigo 81
do CPC
2)
e a incorreção da atualização monetária do débito, conforme apresentada pelo Exequente em planilha de
folhas 561.

Asseverou, ainda, a inobservância do disposto no
artigo 98, § 4º
do
CPC
, lançando a tese de que o pagamento da multa a qual fora condenada seria exigível somente após o trânsito em julgado da Ação de Execução.

Cuidou o Banco Exequente contra-arrazoar conforme se verifica às
folhas 573-574
.

Pois bem.

No enredo do caso, a impugnação reveste-se na tese de
excesso de Execução
e
cabimento do cumprimento da sentença após o encerramento da Ação de Execução
, consoante o § 4º do artigo 98 do CPC:
§ 4
o
A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas
.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Prescrevem os §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC

§ 4
o
Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução
, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á
declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou,
se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
.

Quedando a impugnante de
apontar o valor correto
e
não apresentando demonstrativo
, rejeito a tese arvorada.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA EXECUÇÃO

Ao ver da Embargada / Impugnante só cabe a execução da multa após o encerramento da Ação de Execução.

Tenho por infundado o argumento da impugnante de aplicação dos preceitos do
§ 4º
do
artigo 98
do
CPC
:
§ 4
o
A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas
.

A sentença condenatória [
de pagamento de multa a título de litigância de má-fé estipulada em 15% do valor da execução
] encontra-se sobre o manto da coisa julgada conforme certificado à
folha 555
e
não está vinculada ao trânsito da Ação Executória
, como quer fazer crer a Executada, devido a sua natureza de ação de conhecimento autônoma.

Assim sendo e diante dos fundamentados supra expostos,
rejeito
in totum
a impugnação ofertada.

Defiro
a penhora online
bacenjud
para pesquisa de quantias mantidas pela executada
CRISTINA ARREBOLA
, inscrita no CPF sob o nº
073.891.587-43
.

Intime-se
as partes para conhecimento e requerimentos.”

A decisão que rejeitou os embargos de declaração, aplicando multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, foi prolatada nos seguintes termos:

“01- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Trata-se de
Embargos à Execução
já
em fase de Cumprimento de Sentença
.

Vieram-me os autos conclusos com
Embargos de Declaração
– fls. 581-583 da decisão [fls. 576/577] que rejeitou a impugnação de fls. 566-569.

Contrarrazões de folhas 590/591, com pedido de incidência de multa por ato procrastinatório.

Na dicção do art. 1.022 do CPC: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Consoante o § único do aludido artigo: Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Estando a decisão vergastada devidamente fundamentada a respeito dos pontos articulados pela Embargante em sua impugnação,
rejeito os embargos de declaração interpostos
.

Em virtude da condição protelatória dos embargos,
aplico a multa de dois por cento
sobre o valor atualizado da causa – § 2º do art. 1.026 do CPC.

02- DOS REQUERIMENTOS DO CREDOR – fls. 585

Determino a expedição de ofício
para inclusão do nome da EXECUTADA em cadastro de inadimplente (SERASA), nos termos do art. 782, § 3º, do CPC.

Oriento pesquisas no
renajud
e
infojud
em relação a Executada Cristina Arrebola - CPF sob o nº 073.891.587-43.

03- Intime-se as partes
ao conhecimento da decisão dos embargos e do resultado das consultas aos sistemas online.”

Nas razões recursais,
a Recorrente alegou, em síntese, que:

(i) há excesso de execução, porquanto o Exequente/Recorrido atualizou equivocadamente o débito exequendo e a multa por litigância de má-fé deve observar o teto do artigo 81 do CPC/2015; e (ii) o pagamento da multa por litigância de má-fé, a que foi condenada nos autos dos embargos à execução, somente é exigível após o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos da demanda executiva originária, conforme artigo 98, § 4º, do CPC/2015.

Pois bem.

A demanda originária encontra-se em fase de cumprimento da sentença prolatada nos autos de embargos à execução, ajuizados pela ora Recorrente, que condenou-a ao pagamento de
15% sobre o valor da causa principal (execu
ção) a título de multa por litigância
de má fé.

No que tange ao alegado excesso de execução, a teor do disposto no artigo 525, § 4º, do CPC,
“quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
”

Entretanto, conforme registrado na decisão agravada, a Recorrente, ao impugnar o cumprimento de sentença, limitou-se a alegar o excesso de execução, sem, entretanto, indicar o valor incontroverso e, tampouco, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do

respectivo cálculo, o que enseja a rejeição da alegação.

Da mesma forma, não prosperam os argumentos da Recorrente acerca da impossibilidade de execução da multa por litigância de má-fé, ao argumento de que a sentença executada

ainda não teria transitado em julgado.

Conforme registrado pelo Juízo
a quo
,
“a sentença condenatória [
de pagamento de multa a título de litigância de má-fé estipulada em 15% do valor da execução
]
encontra-se sobre (sic) o manto da coisa julgada
conforme certificado à
folha 555
e
não está vinculada ao trânsito da Ação Executória
, como quer fazer crer a Executada, devido a sua natureza de ação de conhecimento autônoma.”

Ademais, ainda que assim não fosse, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a execução provisória da multa por litigância de má-fé.
[1]

Assim, restam infundadas as alegações da Recorrente.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

[1]

RECURSO ESPECIAL Nº 1.358.488 – SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, 15/02/2019.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5004465-70.2020.8.08.0000

RELATOR:

DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
CRISTINA ARREBOLA

ADVOGADO

:
CRISTINA ARREBOLA E OUTRO

RECORRIDO

: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

:

PAULO ROBERTO FERREIRA BARBOSA E OUTROS

MAGISTRADO

:

FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O

0008627-30.2015.808.0014

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 525, § 4º, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO.

1.

A
teor do disposto no artigo 525, § 4º, do CPC,
“quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
”

2.

Se
, ao impugnar o cumprimento de sentença, a parte limitou-se a alegar o excesso de execução, sem, entretanto, indicar o valor incontroverso e, tampouco, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do respectivo cálculo, impõe-se a rejeição da alegação.

3.

A execução da sentença transitada em julgado, que, em embargos à execução, condenou a parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é definitiva e independe do trânsito em julgado da sentença prolatada na execução embargada.

4.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.